Tribunal: TCU
Processo: 023.297/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Embargos de declaração opostos em pensão civil concedida pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 8234/2025-TCU-Primeira Câmara , alusivo a pensão civil concedida pelo então Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pela sra. Tereza Maria Silva de Oliveira para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e à unidade jurisdicionada.